Tribunal: TJDFT
Processo: 0701108-22.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701108-22.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GLEITON BARBOSA DA FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender a tramitação do processo administrativo que investiga a licitude de cumulação de cargos, permitindo que se cumpra o contrato temporário firmado com o agravado. Em resumo sustenta o recorrente a impossibilidade de concessão de liminar em desfavor da Fazenda Pública, pois a decisão é satisfativa, esgotando o objeto do processo principal. Na questão de fundo, sustenta a ilicitude de cumulação de cargos de militar do Exército reformado com o de professor temporário da Secretaria de Educação. Pede a concessão de efeito suspensivo. A decisão impugnada apresenta o seguinte teor: “Trata-se de pedido de manutenção do contrato de trabalho firmado pelo autor com o demandado para o exercício da função de professor temporário. A questão posta limita-se a saber se é possível a cumulação de cargo de MILITAR DO EXÉRCITO REFORMADO com professor temporário da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Consta do processo administrativo acostado que a cumulação foi considerada ilícita, com base no artigo 37 da Constituição Federal e artigo 46 da Lei Complementar Distrital no 840/2011. Reza a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 37, inciso XVI o seguinte: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) XVI – é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; Pois bem, o caso exige uma interpretação sistêmica do próprio texto constitucional. Em primeiro plano, há de se observar que o texto acima mencionado esclarece quanto à cumulação de cargos a exigência de COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. Extrai-se, por conseguinte, da referida ressalva que se trata de cargos ocupados por servidores que estejam na ATIVA, pois, do contrário, não faria sentido falar em COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO. O autor está, quanto ao Exército, na REFORMA REMUNERADA, desde o ano de 2003 (id. n167 64489237). Acrescenta-se, ainda, que o cargo ocupado na Secretaria de Educação NÃO É EFETIVO, pois possui natureza TEMPORÁRIA, cujo contrato fora firmado em 01 de março de 2019 (id. no 67237918), o processo administrativo acostado demonstra que o prazo foi prorrogado. Nesse sentido, trago à lume alteração relevante advinda do poder constituinte derivado, notadamente com a edição da Emenda Constitucional no 77/2014, que alterou a redação dos incisos II, III e VIII do §3o do artigo 142 da CF para, naquilo que interessa, permitir ao militar EM ATIVIDADE tomar posse em outro cargo ou emprego público civil permanente, desde que seja transferido para a reserva. Ora, o autor é militar REFORMADO, ou seja, pode ser reincorporado ao serviço ativo das forças armadas em caso de guerra, estado de sítio, estado de emergência ou em caso de mobilização, conforme previsto no artigo 104 e seguintes na Lei no 6.880/80 (Estatuto dos Militares). Para fins de análise de cumulação de cargos, há que interpretar que ao reformado se aplica a disposição referente ao militar da reserva, especialmente, quando o outro cargo seja de natureza TEMPORÁRIA, ou seja, demissível ad nuntum, uma vez que não se trata de cargo efetivo. Se a norma citada confere ao militar da ativa a possibilidade de cumular cargo ou função de natureza EFETIVA, desde que seja transferido para a reserva, há se extrair a possibilidade do militar REFORMADO poder exercer o cargo de PROFESSOR TEMPORÁRIO. Vou além. A própria Constituição, com o advento da Emenda Constitucional no 20/98, no seu artigo 11, estabeleceu que ao militar inativo que retornasse ao serviço público para o exercício de cargo civil efetivo antes da edição da constituição de 1988, estaria resguardada a cumulação da remuneração da inatividade militar com a remuneração advinda da aposentadoria do cargo civil, observada a limitação do denominado teto constitucional. À luz da interpretação sistêmica do próprio texto constitucional acima delineada, considero plausível e verossímil o direito invocado pelo autor, motivo pelo qual DEFIRO a tutela para o fim de determinar a suspensão do processo administrativo que investiga a licitude da cumulação de cargos e que se cumpra o contrato temporário firmado com o demandado, até ulterior decisão deste juízo. Cite-se e intime-se, na forma da lei.” DECIDO. Em um exame de cognição sumária, não vislumbro o risco de dano irreparável a justificar a medida postulada pelo recorrente. De início, a decisão impugnada não esgota no todo ou em parte o objeto da ação, cuja pretensão é a manutenção do contrato de trabalho temporário, pois apenas suspende o trâmite do processo administrativo que visa à apuração de eventual ilicitude na cumulação de cargos, até que se ultime o julgamento da questão principal. Ademais, não se vislumbra alguma ilegalidade no contrato temporário de professor firmado com o recorrido que possa maculá-lo e justificar a interrupção da continuidade da prestação de serviço. De outra parte, dispõe o art. 142, § 3o inciso II da Constituição Federal: “II - o militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, ressalvada a hipótese prevista no art. 37, inciso XVI, alínea "c", será transferido para a reserva, nos termos da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 77, de 2014)” No caso, ao que se observa do processo, o agravado passou para a reserva em agosto de 2003 (ID 64489237 – processo origem 0721646-10.2020.8.07.0016) e o contrato temporário com o DF só foi firmado em março de 2019 (ID 67237918), de modo que, em principio, não se vislumbra qualquer ilegalidade na cumulação de cargos, tampouco incompatibilidade de horário entre as atividades, mesmo porque o militar é reformado. Ademais, o contrato é temporário, não havendo vinculo efetivo e definitivo com a Administração Pública distrital. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 26 de julho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito